Tribunal: TRF3
Processo: 5060016-43.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
314/1327)

5060016-43.2024.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5060016-43.2024.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: TADEU DO CARMO CASTELANI

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO CESINI DE SALLES - SP295863-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ART. 74 DA LEI N.o 8.213/91. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

- A prova produzida é suficiente para ensejar a concessão do benefício vindicado, uma vez que demonstrada a carência exigida, a qualidade de segurado do falecido e a convivência da autora com o de cujus.

- Reconhecimento da procedência do pedido formulado.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5060016-43.2024.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO CESINI DE SALLES - SP295863-N

APELADO: TADEU DO CARMO CASTELANI

RELATÓRIO

Trata-se de demanda proposta objetivando a concessão de pensão por morte de companheira, falecida em 12/6/2021, previsto no art. 74 da Lei n.o 8.213/91.

O juízo a quo julgou procedente o pedido formulado, reconhecendo à parte autora o direito ao benefício pretendido, a partir da data do requerimento administrativo (20/10/2021).

A parte autora interpôs embargos de declaração arguindo omissão e erro material na sentença.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para constar o deferimento da tutela antecipada.

O INSS apela, pleiteando a reforma da sentença, sustentando, em síntese, o não cumprimento dos requisitos legais à concessão em questão, requer a devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada. Se vencido, requer a atualização monetária e juros de mora conforme Emenda Constitucional n.o 113/2021.

A parte autora apresentou recurso adesivo, pleiteando a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que o termo inicial do benefício deve retroagir a data do requerimento administrativo.

Com contrarrazões apenas da parte autora, subiram os autos.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame da insurgência propriamente dita, considerando-se a matéria objeto de devolução.

PENSÃO POR MORTE

O benefício de pensão por morte encontra-se disciplinado pelos arts. 74 a 79 da Lei n.o 8.213/91, cujo texto original foi objeto de alterações, vigorando atualmente a redação dada pela Lei n.o 13.846, de 18/6/2019.

Aplicável, quanto à concessão desse benefício, a lei vigente à época do óbito do segurado, consoante o teor do verbete n.o 340, da Súmula da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Para se obter a implementação da aludida pensão, é necessário o preenchimento de dois requisitos: o falecido deve deter a qualidade de segurado e é imprescindível subsistir relação de dependência econômica entre ele e os requerentes do benefício.

Dispensa-se a demonstração do período de carência, nos termos do art. 26, inciso I, da Lei n.° 8.213/91, conquanto sua duração possa variar conforme a quantidade de contribuições recolhidas pelo instituidor, consoante o disposto no art. 77 do mesmo diploma legal.

Com relação à dependência econômica, o art. 16 da Lei n.o 8.213/91 estabelece o rol dos beneficiários, dividindo-os em três classes e indicando tanto as hipóteses em que a dependência econômica é presumida quanto aquelas em que ela deverá ser comprovada.

Cumpre observar, ainda, que é vedada a concessão da pensão aos dependentes do segurado que perder essa qualidade, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios, salvo se antes preenchidos os requisitos para a obtenção da aposentadoria, conforme previsto no art. 102, §§ 1.o e 2.o.

DO CASO DOS AUTOS

In casu, o falecimento da instituidora e a dependência econômica do cônjuge restam incontroversas nos autos, persiste a controvérsia no que se refere a qualidade de segurada da falecida no momento anterior ao óbito.

Para demonstrar suas alegações, a parte autora juntou documentos, entre os quais se destacam:

- Certidão de óbito de Maria Isabel Damacena Castelani ocorrido em 12/6/2021 em que consta que o autor era seu cônjuge;

- Certidão de casamento do autor e da falecida, registrado em 12/7/1980;

- Requerimento administrativo de pensão por morte apresentado em 29/11/2021, indeferido em razão da ausência de qualidade de segurada da instituidora;

- CNIS da falecida constando vínculos entre 1.o/11/1992 a 8/7/1994, 1.o/11/1994 a 30/4/2000, 2/1/2001 a 18/6/2001, 1.o/8/2012 a 31/10/2013, 1.o/12/2013 a 31/5/2021 e recebeu auxílio-doença por acidente de trabalho de 4/1/1994 a 8/7/1994 e auxílio-doença previdenciário de 3/11/2015 a 13/11/2016 (Id. 288292055).

Neste caso, restou comprovado o cumprimento da carência mínima e a qualidade de segurado do falecido, porquanto recolhia contribuições como contribuinte facultativo por ocasião do óbito.

A falecida recolheu contribuições por mais de dez anos como contribuinte facultativo, a Autarquia alega que os recolhimentos foram realizados de forma errônea, no entanto, a regularidade dos recolhimentos deveria ser sido fiscalizada pela apelante que teve tempo considerável para determinar o ajuste, não sendo razoável que indefira o benefício em face de equívoco seu na fiscalização dos recolhimentos.

Além disso, conforme bem pontuado pelo juízo a quo (Id. 288292179):

Verifica-se que (fls. 48/50) Maria Isabel verteu contribuições à previdência social ininterruptamente desde janeiro/2014 até maio/2021, menos de um mês antes de seu falecimento. Outrossim, pela atenta leitura do documento de fls. 58, no qual a autarquia ré informa o indeferimento do pedido administrativo do autor, que referido indeferimento se deu por uma questão meramente administrativa, consubstanciada na falta de atualização cadastral da segurada falecida, o que, diga-se, poderia ser facilmente corrigida no mesmo procedimento administrativo em que o autor requereu a pensão por morte, nos termos do artigo 19-E, parágrafos 1o, 4o e 7o.

Aliás, importante salientar que a TNU firmou a seguinte tese, quando do julgamento de questão idêntica submetida ao tema 286:

"Para fins de pensão por morte, é possível a complementação, após o óbito, pelos dependentes, das contribuições recolhidas em vida, a tempo e modo, pelo segurado facultativo de baixa renda do art. 21, §2o, II, 'b', da Lei 8.212/91, da alíquota de 5% para as de 11% ou 20%, no caso de não validação dos recolhimentos.

A pensão por morte é devida nos termos do art. 75 da Lei n.° 8.213/91.

Ademais, no que se refere ao termo inicial do benefício, consta na sentença proferida pelo juízo a quo (Id. 288292179):

“Resta aferir o seu termo inicial.

O benefício é devido desde o requerimento administrativo, 20/10/2021, haja vista que os documentos apresentados naquela ocasião, já eram suficientes para a concessão do benefício pleiteado.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o INSS a conceder ao autora o benefício de pensão por morte em decorrência do falecimento de M.I.D.C., a ser calculada na forma do art. 75 da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei no. 9.528/97 e observando o contido no art. 77, "caput", da Lei no. 8.213/91, se o caso, desde a data do requerimento administrativo.”

Nota-se que o benefício foi concedido desde o requerimento administrativo, desse modo, o recurso adesivo não merece acolhimento porque a sentença já dispôs nos moldes pleiteados pela parte autora.

Quer seja em relação aos juros moratórios, devidos a partir da citação, momento em que constituído o réu em mora; quer seja no tocante à correção monetária, incidente desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, com trânsito em julgado em 3/3/2020, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado.

A partir da publicação da EC n.o 113/2021, em 9/12/2021, “para fins de atualização monetária (...) e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, ficando vedada a incidência da taxa Selic cumulada com juros e correção monetária.

Quanto ao prequestionamento suscitado, inexiste contrariedade alguma à legislação federal ou a dispostos constitucionais.

Majoro a condenação ao pagamento de honorários fixados pelo juízo a quo em 2%, com base no art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso, nego provimento a apelação do INSS e nego provimento ao recurso adesivo da parte autora.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ART. 74 DA LEI N.o 8.213/91. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

- A prova produzida é suficiente para ensejar a concessão do benefício vindicado, uma vez que demonstrada a carência exigida, a qualidade de segurado do falecido e a convivência da autora com o de cujus.

- Reconhecimento da procedência do pedido formulado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento a apelação do INSS e negou provimento ao recurso adesivo da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão